Tribunal: TJSP
Processo: 2274656-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Gratuidade da justiça. Benefício indeferido. Ausência de prova da hipossuficiência da pessoa jurídica. Presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Impugnação. Pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Gratuidade da justiça. Benefício indeferido. Ausência de prova da hipossuficiência da pessoa jurídica. Presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Impugnação. Pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Inexistência de garantia do juízo. Execução que deverá ter regular prosseguimento. Precedentes da jurisprudência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274656-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ADRIANO GONÇALVES FERREIRA e MEGA TOTAL ACADEMIA DE
GINÁSTICA E EVENTOS LTDA. EPP, é agravado REGINA SILVIA
NASCIMENTO MARTINEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274656-12.2020.8.26.0000 -Voto no 28226
2
Voto no 28226.
Agravo de instrumento no 2274656-12.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo.
Agravantes: Adriano Gonçalves Ferreira e outro.
Agravada: Regina Silvia Nascimento Martinez.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Gratuidade da justiça. Benefício indeferido.
Ausência de prova da hipossuficiência da pessoa jurídica.
Presença de elementos que evidenciam a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
Impugnação. Pedido de atribuição de efeito suspensivo.
Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano. Inexistência de garantia do juízo.
Execução
que
deverá
ter
regular
prosseguimento.
Precedentes da jurisprudência. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão de fls. 52 dos autos de origem, que, em ação de despejo
por falta de pagamento, cumulado com cobrança, ora em fase de
cumprimento de sentença de acordo homologado, indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça aos executados e recebeu a impugnação sem
atribuição de efeito suspensivo.
Sustenta a parte agravante que faz jus aos benefícios da
justiça gratuita e que a simples afirmação no sentido de que não está em
condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento
ou da família já é suficiente para tanto; que a atribuição de efeito suspensivo
é medida apta a conter os prejuízos que efetivamente serão carreados aos
agravantes, visto que a impugnação apresentada versa sobre ilegitimidade
de partes, inexigibilidade do título e excesso de execução. Requer a
concessão do efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença
e dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274656-12.2020.8.26.0000 -Voto no 28226
3
A liminar foi indeferida (fls. 49).
Foram opostos embargos de declaração às fls. 52/54.
É o relatório.
Prejudicada a apreciação dos embargos de declaração
ante ao julgamento do recurso.
Desnecessária a intimação da parte contrária para
oferecer resposta, ante a ausência de prejuízo.
O recurso não merece provimento.
A agravada ajuizou em face dos agravantes ação de
despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança, e, em junho de
2019, as partes celebraram acordo, que foi homologado pelo Juízo da
causa.
Diante do descumprimento do acordo, foi dado início ao
cumprimento de sentença, referente a débito total de R$875.523,28, no qual
a parte agravante apresentou impugnação.
A respeitável decisão agravada indeferiu a gratuidade da
justiça pleiteada e recebeu a impugnação sem atribuição de efeito
suspensivo, o que motivou a interposição deste agravo de instrumento.
As razões do recurso não são suficientes para alterar
a decisão agravada.
Com relação à gratuidade da justiça, o artigo 98 do
Código de Processo Civil dispõe que A pessoa natural ou jurídica, brasileira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274656-12.2020.8.26.0000 -Voto no 28226
4
ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.
Não
obstante
a
expressa
autorização
sobre
a
possibilidade de concessão do benefício às pessoas jurídicas, quanto a
estas, persiste o ônus de comprovar, de forma idônea, a alegada situação
de insuficiência de recursos para pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado no Superior
Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais (Súmula 481).
Tanto é assim que, nos termos do §3o do artigo 99 do
Código de Processo Civil Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (realce não
original).
Destarte, por não gozar da presunção de pobreza em
virtude de mera alegação, incumbia à agravante Mega Total Academia de
Ginástica e Eventos Ltda. trazer irrefutável suporte probatório para
comprovar sua necessidade de se servir do Poder Judiciário sem arcar com
os custos que a todos se impõe.
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme nesse sentido, inclusive nos casos em que a pessoa jurídica que
pleiteia a concessão do benefício se encontra em regime de falência.
Nesse sentido:
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a concessão
do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas, previsto na Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274656-12.2020.8.26.0000 -Voto no 28226
5
1.060/1950, exige comprovação de miserabilidade para arcar com
os encargos do processo, mesmo nos casos de entidades
filantrópicas ou beneficentes. 2. A justiça gratuita é um benefício
associado à dignidade da pessoa humana, cuja extensão, por
analogia, à pessoa jurídica exige do juiz rigor redobrado no controle
das hipóteses concretas de cabimento, com o intuito de evitar o
desvirtuamento do instituto (STJ, AgRG no REsp 1044288/SP,
Segunda Turma, Relator Herman Benjamin, DJe 17.03.2009).
O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica, ainda que em
regime de liquidação extrajudicial ou de falência, depende de
demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais, o que não ficou afigurado na espécie. Precedentes.
(STJ, AgInt no REsp 1671536/SC, Rel. Marco Buzzi, 4a Turma, j.
04/10/2018) (realce não original).
Ao pleitear a concessão do benefício, a parte agravante
afirmou que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, pois as restrições decorrentes da pandemia de
Covid-19, com a suspensão do atendimento presencial em seu
estabelecimento, impactaram o faturamento da empresa agravante, de onde
provém o sustento do agravante Adriano e sua família, e que está
priorizando o pagamento dos funcionários.
No entanto, nenhum documento foi juntado nesse
sentido, e a mera alegação de queda no faturamento não é suficiente para
que se presuma que a pessoa jurídica não possui condições financeiras.
Na hipótese, trata-se de pessoa jurídica, com sede e filial,
cuja atividade econômica principal é descrita como “prestação de serviços
de natação, musculação, aeróbica; comércio varejista de artigos esportivos;
promoção e produção de eventos e campeonatos; locação, gestão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274656-12.2020.8.26.0000 -Voto no 28226
6
promoção de espaços e quadras poliesportivas”, e que se encontra ativa
(fls. 11/16).
Assim, na falta de documentos que efetivamente
comprovem
a
incapacidade
financeira
alegada
como balanços
patrimoniais impõe-se o indeferimento da gratuidade da justiça.
Como já decidiu este Egrégio Tribunal:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Pessoa jurídica -
Indeferimento
-
Benefício
que
pode
ser
concedido
excepcionalmente às pessoas jurídicas, com ou sem fins
lucrativos, condicionada a demonstração da situação de
hipossuficiência de recursos - Necessidade não comprovada
Gratuidade negada, com oportunidade de recolhimento do preparo,
sob pena de inscrição na dívida ativa - Recurso não provido, com
observação.
(Agravo
de
instrumento
no
0051848-75.2013.8.26.0000, 32a Câmara de Direito Privado, rel.
Luis Fernando Nishi, j. 23/05/2013) (realces não originais).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. INDENIZAÇÃO.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. 1. A Constituição de
1.988 amplia o conceito de necessitado ao estabelecer que o
benefício será prestado "aos que comprovarem insuficiência de
recursos", podendo o benefício, portanto, ser estendido às
pessoas jurídicas, mas somente mediante prova cabal da
necessidade. 2. Não comprovado estado de necessidade, descabe
a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples
declaração sobre a falta de possibilidade de custear o processo se
esta, à primeira vista, se apresenta destoante da realidade. Decisão
mantida. Recurso improvido, com observação de que as agravantes
deverão recolher as custas referentes ao preparo do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274656-12.2020.8.26.0000 -Voto no 28226
7
recurso (Agravo de Instrumento no 0074805-70.2013.8.26.0000,
26a Câmara de Direito Privado, rel. Felipe Ferreira, j. 31/07/2013)
(realces não originais).
Em relação ao agravante Adriano, as circunstâncias já
mencionadas afastam a presunção de insuficiência de recursos.
O executado é sócio administrador da Mega Total
Academia de Ginástica e Eventos Ltda. e locatário de prédio comercial de
três andares, destinado ao desenvolvimento da atividade empresarial
estabelecida de academia e eventos no local.
Mesmo após o Juízo da causa afirmar que ele não
comprovou a alteração de sua situação financeira, o agravante ainda não
apresentou declarações de imposto de renda e nem tampouco extratos
bancários ou demonstrativos de pagamento, impossibilitando a verificação
de sua efetiva situação patrimonial e financeira.
Acrescente-se que se trata de locação comercial pelo
valor mensal de R$25.000,00 em 2008 (contrato de fls. 18 dos autos da fase
de conhecimento) e de mais de R$34.000,00 em 2016, o que também
contribui para afastar a hipossuficiência declarada.
Logo, como a condição financeira dos agravantes não se
coaduna com alegada situação de hipossuficiência de recursos, impunha-se
mesmo indeferir a gratuidade da justiça requerida.
Tampouco assiste razão à parte quanto ao pedido de
suspensão do cumprimento de sentença.
Isso porque, em regra, as defesas do executado são
admitidas sem causar óbice ao prosseguimento da demanda executiva, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274656-12.2020.8.26.0000 -Voto no 28226
8
modo que a concessão de efeito suspensivo se apresenta como
excepcional.
Nos termos do artigo 525, §6o, do Código de Processo
Civil, A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos
executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do
executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito
suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem
relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente
suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta
reparação.
Com efeito, O oferecimento de impugnação não obsta por
si só o prosseguimento da execução - não tem efeito suspensivo. Pode o
juiz, entretanto, determinar a paralisação da execução, desde que: a) haja
requerimento da parte; b) se convença da relevância dos fundamentos do
impugnante; c) seja a execução manifestamente suscetível de causar grave
dano de difícil ou de incerta reparação ao executado; e d) já esteja garantida
por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 525, § 6o , CPC). O efeito
suspensivo pode ser concedido a qualquer tempo enquanto pendente o
cumprimento de sentença. É evidente que, ao organizar a execução forçada
dessa maneira, está o legislador infraconstitucional a densificar o direito
fundamental à tutela jurisdicional efetiva (art. 5.0 , XXXV, CF), priorizando a
eficácia da sentença condenatória ao pagamento de quantia (LUIZ
GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO, Código de Processo
Civil Comentado, 3a ed., São Paulo, RT, 2017, p. 656).
No caso, não obstante o inconformismo dos agravantes,
não se verifica a presença dos requisitos necessários.
Como bem observado pelo douto Juízo a quo, os próprios
executados reconhecem ser devido parte do valor perseguido nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274656-12.2020.8.26.0000 -Voto no 28226
9
De todo modo, ainda que existentes elementos que
demonstrassem a probabilidade do direito invocado pela parte agravante,
não há risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
Acerca do perigo de dano, ressalte-se que a mera
possibilidade de prosseguimento da execução do título judicial, por si só,
não justifica a concessão do efeito suspensivo, devendo ser demonstrado
no caso concreto o risco de lesão grave ou de difícil reparação.
Ademais, a parte agravante não garantiu o juízo, de
maneira que não é possível a concessão do efeito suspensivo pretendido à
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em primeira
instância.
Não atendidos, portanto, os requisitos mencionados, deve
a execução prosseguir em seus regulares termos.
Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DENEGAÇÃO DE
EFEITO
SUSPENSIVO
À
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 525, §6o, DO CPC/2015.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Nos termos do art.
525, §6o, do CPC/2015, a impugnação ao cumprimento de
sentença, em regra, não tem o condão de suspender a marcha
executiva. Excepcionalmente, a requerimento do executado, o juiz
poderá atribuir efeito suspensivo quando, garantido o Juízo, seus
fundamentos sejam relevantes e o prosseguimento da execução for
manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de
difícil ou incerta reparação (art. 525, §6o, do CPC/2015). Ausente
qualquer um desses requisitos cumulativos, não se justifica a
excepcional atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274656-12.2020.8.26.0000 -Voto no 28226
10
cumprimento
de
sentença. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2125307-66.2019.8.26.0000; Rel. Adilson de Araujo; 31a Câmara
de Direito Privado; j. 30/07/2019) (realces não originais).
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão que indeferiu o efeito suspensivo à impugnação ao
cumprimento de sentença
Pedido de reforma
Alegação de
prejuízo de ordem material Ausência do requisito legal previsto no
art. 525, §6o, do CPC, notadamente a garantia do juízo Decisão
mantida

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
não
provido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2229893-
91.2018.8.26.0000; Rel. Kleber Leyser de Aquino; 25a Câmara de
Direito Privado; j. 14/03/2019) (realces não originais).
Assim sendo, deve ser mantido o indeferimento do efeito
suspensivo pretendido, que poderá ser revisto a qualquer tempo pelo Juízo
da causa, se houver mudança nas circunstâncias do caso ao longo do curso
da lide.
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável decisão
recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator